Tribunal: CARF
Processo: 13888.002745/2004-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.002745/2004-59
Recurso
Embargos
Acórdão no
9303-010.311 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de junho de 2020
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CATERPILLAR BRASIL LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/08/2004 a 31/08/2004
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
FATO
NÃO
CONSIDERADO PELA TURMA JULGADORA. ACOLHIMENTO.
Cabem embargos de declaração por omissão, quando o colegiado aprecia um
recurso, na existência de pedido de desistência por parte do recorrente, ainda
que pendente de juntada aos autos.
PEDIDO DE DESISTÊNCIA. EFEITOS. DESISTÊNCIA DA DISCUSSÃO
NO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DAS DECISÕES
PROFERIDAS POSTERIORMENTE AO PEDIDO DE DESISTÊNCIA.
O pedido de desistência do recurso importa no encerramento da discussão
travada no âmbito do contencioso administrativo e demanda a alteração de
eventuais decisões proferidas, em sentido contrário.
Recurso não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes para, sanando o vício apontado no
Acórdão no 9303-010.087, de 23/01/2020, seja alterada a decisão original para: não conhecer do
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, por perda do seu objeto, e declarar de ofício a
definitividade do lançamento na esfera administrativa, em face do pedido de desistência.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.002745/2004-59
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.311 - CSRF/3a Turma
Processo no 13888.002745/2004-59

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se o presente recurso de Embargos de Declaração oposto pelo Conselheiro
relator do processo, por omissão, contra o Acórdão no 9303-010.087, de 23/01/2020.
Adoto como relatório, por bem descrever a questão aqui tratada, as considerações
efetuadas por ocasião do Despacho de Admissibilidade dos Embargos, datado de 17 de fevereiro
de 2020, à fls. 302:
“(...) Na sessão de 23 de janeiro de 2020, a 3a Turma da CSRF julgou recurso
especial da contribuinte em epígrafe e, em decisão consubstanciada no Acórdão
no 9303-010.087, de minha relatoria:
- por unanimidade de votos conheceu do recurso, e
- no mérito, por maioria de votos, negou-lhe provimento, vencida a conselheira
Tatiana Midori Migiyama, que votou por dar-lhe provimento.
Ocorre que, ao elaborar a formalização do acórdão, verifiquei a existência de
um pedido, datado de 16 de agosto de 2019, de desistência do recurso especial e
que se encontra pendente de juntada.
Entendo que isso implica a ocorrência de omissão de ponto relevante, que
inclusive prejudicaria o julgamento do recurso, nos termos do art. 65 do Anexo
II da Portaria MF n° 343, de 2015 (que aprova o Regimento Interno do CARF -
RICARF), pois, de acordo com o art. 78 do RICARF, no caso de desistência
total, os autos devem ser encaminhados à unidade de origem para
procedimentos de cobrança.
Em face do exposto, oponho os presentes embargos de declaração, para que o
colegiado julgue a nulidade do acórdão ora embargado e a declaração de
definitividade do crédito tributário na esfera administrativa, para o subsequente
envio dos autos à unidade de origem”.
Os Embargos opostos foram assim admitidos pela ilustre Presidente da CSRF -
Câmara Superior de Recursos Fiscais, no uso de sua competência regimental, conforme
Despacho de fl. 302.
O processo, então, foi encaminhado para este Conselheiro para dar
prosseguimento à análise dos Embargos opostos (fl. 308).

É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conhecimento dos Embargos
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.311 - CSRF/3a Turma
Processo no 13888.002745/2004-59

Os Embargos de Declaração foram admitidos, nos termos do art. 65 do Anexo II
do RICARF. Desta forma, os Embargos preenchem os pressupostos de admissibilidade e,
portanto, devem ser conhecidos.
Mérito
Na peça de embargos, é requerido o julgamento da anulação do Acórdão no 9303-
010.087, com a consequente declaração da definitividade do lançamento, em face do pedido de
desistência efetuado pelo Contribuinte, com o subsequente envio dos autos à unidade de origem.
É alegado que esse fato (pedido de desistência) implica a ocorrência de omissão de ponto
relevante, que prejudicaria o julgamento do Recurso Especial, nos termos do art. 65 do Anexo II
da Portaria MF n° 343, de 2015 (RICARF), pois, de acordo com o art. 78, no caso de desistência
total, os autos devem ser encaminhados à unidade de origem para procedimentos de cobrança.
Compulsando os autos, constata-se que, de fato, o Contribuinte protocolizou em
16/08/2019, no CARF, o Pedido de Desistência total do recurso interposto, abrangendo a
integralidade dos débitos aqui lançados, inclusive com expressa renúncia das alegações de direito
em que se funda (fl. 305). Este pedido deu entrada no CARF em 16/08/2019 (fl. 304), porém
somente foi juntado aos autos em 04/03/2020 (fls. 305).
Veja-se trecho do pedido abaixo reproduzido:

Pois bem. O acórdão embargado foi proferido na sessão de julgamento de
23/01/2020 (Acórdão no 9303-010.087, fls. 296/300). Até aquele momento, não havia sido
juntados aos autos o pedido de desistência do recurso interposto. Contudo, já havia o pedido de
juntada desse documento aos autos. Portanto, o Acórdão foi proferido, sem considerar esse fato.
Em face da situação que se apresentou e conforme acolhidos os Embargos, restou
caracterizada omissão no acórdão quanto a questão sobre a qual deve pronunciar-se esta 3a
Turma, pois com a desistência estará configurada renúncia ao direito sobre o qual se funda o
recurso interposto pelo sujeito passivo.
Tal previsão consta de maneira expressa no atual Regimento Interno do CARF -
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, consoante artigo 78, §§ 2o e 3o, do
Anexo II, “in verbis”:
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso
em tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do
processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção
sem ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.311 - CSRF/3a Turma
Processo no 13888.002745/2004-59

contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto,
importa a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de
dívida e de extinção sem ressalva de débito, estará configurada
renúncia ao direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo
sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter ocorrido decisão favorável
ao recorrente. (Grifei)
Como se vê, o enunciado prescreve, expressamente, que caso o sujeito passivo
formule desistência total no processo administrativo, as decisões proferidas nos autos serão
consideradas insubsistentes, ainda que lhe sejam favoráveis (o que não foi o caso).
Portanto, com a desistência do recurso, a decisão recorrida tornou-se definitiva na
esfera administrativa, a teor do art. 42, do Decreto no 70.235, de 1972. Nesta toada, sendo
inconteste a desistência integral do recurso voluntário em data anterior à decisão embargada, a
Turma já não detinha a competência administrativa para proferir o Acórdão, por ausência de lide.
Conclusão
Pelo exposto, voto por acolher os Embargos de declaração, com efeitos
infringentes para que, sanando o vício apontado no Acórdão no 9303-010.087, de 23/01/2020,
seja alterada a decisão original para: não conhecer do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte, por perda do seu objeto, e declarar de ofício a definitividade do lançamento na
esfera administrativa, em face do pedido de desistência.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital